Tribunal: TJSP
Processo: 1120217-22.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Alegação de desconhecimento dos débitos – Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte da autora - Débito referente à cessão de crédito oriundo de compras realizadas junto à cedente – Acervo probatório que aponta

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Alegação de desconhecimento dos débitos – Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte da autora - Débito referente à cessão de crédito oriundo de compras realizadas junto à cedente – Acervo probatório que aponta para tal conclusão - - Anotação restritiva que se apresenta regular e no exercício do direito da ré - Ausência de notificação ao devedor – Circunstância que não interfere na exigibilidade ou existência da dívida – Dano moral não configurado - Sentença mantida – Recurso desprovido.